Tribunal: TJDFT
Processo: 0712679-78.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADA. DISTRATO DE CONTRATO. ESTORNO DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO VALOR. FINALIDADE COMPENSATÓRIA, PUNITIVA E PEDAGÓGICA. ATENDIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. APELO DO BANCO RÉU. DESPROVIDO. APELO DO AUTOR. PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar: (i) se houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira e, via de consequência, a obrigação de indenizar; (ii) a possibilidade de redução ou majoração do valor do dano moral; e (iii) se a instituição financeira deve responder solidariamente pelos honorários de sucumbência.

2. A legitimidade passiva ad causam, assim como a existência das demais condições da ação, é aferida in status assertionis, unicamente segundo a narrativa exposta na petição inicial e sem embrenhar-se no mérito da demanda.

3. A matéria posta em debate deve ser analisada à luz das normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor, posto que os Réus se enquadram na qualidade de fornecedores de serviços (art. 3o) e o Autor como consumidor (art. 2o), sendo certo que a relação jurídica entabulada entre as partes visa à prestação de serviços ao consumidor como destinatário final.

4. O parágrafo único do art. 7o e o § 1o do art. 25 do CDC estabelecem que, havendo mais de um responsável pelo dano, tal como no caso dos autos, todos responderão solidariamente pela sua reparação.

5. No caso, a despeito da falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança indevida de valores, alusiva a relação obrigacional que já havia sido extinta, restou incontroverso que os valores pagos pelo Autor não foram estornados pelo banco Réu, embora tenha sido informado do distrato do contrato, devido à falta de consentimento da segunda Ré em relação ao estorno. Todavia, há que se observar que o banco Réu deve responder solidariamente pelo dano suportado pelo consumidor, pois integra a cadeia de fornecimento e concorreu para o evento danoso, na medida em que é a responsável pela administração do cartão de crédito utilizado para realização da compra.

6. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica.

7. A fixação do valor do dano extrapatrimonial em R$ 3.000,00 (três mil reais), no caso concreto, atende finalidade compensatória, punitiva e pedagógica do instituto.

8. A condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios rege-se, em regra, pelo princípio da sucumbência, consequência imposta à parte vencida por sua resistência à pretensão autoral, que tornou necessária a propositura da ação e, excepcionalmente, pelo princípio da causalidade, o qual foi consagrado no novo CPC em pelo menos duas situações: (i) no § 10 do art. 85 do CPC, que prevê, nos casos de perda do objeto, que os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo, e (ii) no art. 90, caput do CPC, na hipótese de extinção do processo por decisão homologatória de desistência, renúncia ou reconhecimento jurídico do pedido, em que cabe o pagamento à parte que praticou o ato que levou o processo a extinção.

9. Na hipótese dos autos, a condenação decorre do fato objetivo da sucumbência integral dos Réus, os quais, independentemente da causalidade, foram derrotados na demanda judicial em tela. Consequentemente, todos respondem pelos prejuízos impostos ao Autor pela propositura da demanda.

10. Apelos conhecidos. Apelo do banco Réu desprovido. Apelo do Autor parcialmente provido, para reformar parcialmente a sentença recorrida e condenar os Réus ao pagamento, pro rata, dos honorários advocatícios sucumbenciais.